Tribunal: STF
Processo: HC 222395
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROLONGAMENTO DO PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DA CAUSA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.11.2022, por Rafael Almeida de Souza, advogado, em benefício de Thiago Suzano Vieira e Mateus Salazar Pinto Bernardo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 762.678/ES.



O caso



    2. Em 18.5.2016, o juízo da Quarta Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca de Cariacica/ES decretou a prisão temporária dos pacientes, nestes termos:



    “Dada a suposta periculosidade dos representados, tenho que a prisão temporária é imprescindível para as investigações, sobretudo visando preservar o ânimo das testemunhas e a isenção de seus depoimentos, bem como para realização do interrogatório e proceder à colheita de novas provas, tudo objetivando o sucesso das investigações e da eventual oferta de ação penal. (...)



    Pelo exposto, na forma do artigo 1º, incisos I e III, letra ‘a’ da lei nº 7.960/1989 combinado com o artigo 2º, §4º da lei nº 8.072/1990, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 trinta) dias, dos representados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA, THIAGO SUZANO, EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, RICARDO DOS SANTOS CUNHA e GEISON DOS SANTOS VIEIRA, já qualificados nos autos, devendo os mesmos serem custodiados em unidade prisional mais adequada à sua segurança” (e-doc. 3).



    Os mandados de prisão temporária dos pacientes foram cumpridos em 20.5.2016 (fl. 2, e-doc. 4 e fl. 1, e-doc. 5). Em 17.6.2016, o prazo da prisão temporária dos pacientes foi prorrogado por mais trinta dias (e-doc. 6).



    3. Em 18.7.2016, o juízo da Quarta Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca de Cariacica/ES decretou a prisão preventiva dos investigados Thiago Suzano, Mateus Salazar Pinto Bernardo e Ricardo dos Santos Cunha e determinou a expedição dos mandados de prisão. Tem-se na decisão:



    “No caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato, conforme se verifica dos laudos periciais de exame cadavérico (fls. 102, 130/130-v, e 365/365-v), dos laudos periciais de exame de lesões corporais (fls. 145, 147), bem como dos depoimentos das vítimas sobreviventes. 



    Da mesma forma, consoante as declarações consignadas nos termos de fls. 86/88, 92/95, 98/99, 100/101, 120/122, 131/132, 140/142, 374/379, bem como nos autos de reconhecimento de fls. 96/97, 123/125, aliados aos relatórios de fls. 70/71 e 149/170 e as informações de fls. 271/276, verifica-se a presença de indícios de autoria dos investigados THIAGO SUZANO, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA nos crimes em apuração.



    Pois bem, importante destacar que a conduta supostamente praticada é grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos agentes. Segundo indícios, os investigados THIAGO SUZANO, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA juntamente aos demais investigados, em tese, imbuídos de animus necandi e de posse de armas de fogo, teriam efetuado disparos, inicialmente, em meio à via pública visando à vítima Alcides dos Santos Nunes, a qual teria corrido para dentro de uma mercearia, para onde se dirigiram e efetuaram mais disparo. Da empreitada criminosa, além da vítima fatal Alcides dos Santos Nunes, vieram a óbito Caio Souza Costa e João Vitor Cordeiro, restando lesionados Dayvid Natan Sampaio Correa, Vânia Lúcia Pereira da Silva e João Batista Cordeiro 



    Segundo relato dos autos, os investigados fazem parte de facção criminosa envolvida com tráfico de drogas da região e promove ‘ataques’ nas facções rivais dos bairros vizinhos como o intuito, em tese, de ostentar seu poderio e gerar temeridade em seus rivais.



    Assim, a conduta, em tese praticada, revela a brutalidade desmedida do delito e justifica aplicação de medida cautelar rigorosa o suficiente para o resguardo da ordem pública. (...)



    Assim, a periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi perpetrado, aliada as atividades criminosas por ele desenvolvida, também demonstra, em tese, que permanência em liberdade poderá influir no ânimo das testemunhas. Inclusive, em decorrência da aludida periculosidade dos representados, há nos autos testemunha que se mostra receosa em prestar seu depoimento, requerendo, inclusive, sigilo em suas declarações por temer por sua vida e de seus familiares.



    Ademais, os investigados MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA possuem outros registros criminais, o que, por si só, habilita o preenchimento do requisito da conservação da ordem pública.



    Daí porque tenho que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ipso facto, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução crimina, na medida em que a prisão preventiva é medida de rigos para estes fins.



    Pelo exposto, com fulcro nos artigos 282, §6º, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados THIAGO SUZANO, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA, já qualificado” (e-doc. 7).



    O mandado de prisão preventiva de Thiago Suzano foi cumprido em 26.7.2016 (fl. 6, e-doc. 4).



    4. Com o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa do paciente Thiago Suzano impetrou o Habeas Corpus n. 0025592-52.2020.8.08.0000, denegado, por unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 16.3.2021.



    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 762.678/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.10.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, por “não verific[ar] a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos pacientes” (e-doc. 13).



    6. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão e ressalta que “os pacientes estão presos cautelarmente há 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e pronunciados há 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, sem qualquer previsão de submissão ao julgamento em plenário, logo, incontroverso e irrefutável o excesso de prazo na formação da culpa, especialmente quando não contribuíram para tanto”.



    Argumenta que, “em que pese o processo tramite em face de 07 (sete) acusados, a defesa nunca deu causa à lentidão do processo, vez que, todos os réus apresentaram a Resposta à Acusação no prazo e as defesas compareceram em todas as Audiências, de modo que, o único obste ao término da instrução foi a dificuldade na localização, intimação e comparecimento das testemunhas que o parquet insistia em ouvir. Do mesmo modo, nunca deram causa à lentidão na segunda fase, vez que os pacientes sequer recorreram da decisão de pronúncia”.



    Assevera que “não se trata de excesso de prazo pelo não encerramento da AIJ, conforme súmula 21 do STJ, mas do direito em ser submetido a julgamento em plenário em prazo razoável”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja concedida a ordem de habeas corpus em favor THIAGO SUZANO VIEIRA e MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO Ref. Proc. Nº. 0008761-29.2016.8.08.0012, 5003779- 10.2022.8.08.0000 e HC 762678 - ES 2022/0247913-2) em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, devendo preponderar o RELAXAMENTO DA PRISÃO, por excesso de prazo para submissão a julgamento pelo conselho de sentença c/c a SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, fazendo assim, cessar a coação ilegal a que estão submetidos os pacientes, com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) Em sendo deferida a liminar pleiteada, no mérito, seja convolada em definitiva; 



    c) Se assim não entendida, ao final, a ordem deverá ser concedida com idêntico teor, reconhecida a coação ilegal, que deverá cessar com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA;



    d) Por derradeiro, caso seja o entendimento desta Corte, que a ordem seja expedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA”. 



    7. Em 30.11.2022, oficiei ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES para esclarecimentos sobre o andamento da Ação Penal n. 0008761-29.2016.8.08.0012 e à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo especialmente o andamento atualizado da Ação Penal n. 0008761-29.2016.8.08.0012, em trâmite na Quarta Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES. 



    8. Em 19.1.2023, oficiei ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, esclarecer especificamente o andamento atualizado do processo, se há previsão para o encerramento da instrução processual e as razões da permanência do quadro sem a realização dos atos instrutórios nos prazos e condições devidas, e à Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações sobre as providências adotadas sobre a permanência do quadro sem a realização dos atos necessários para o julgamento dos pacientes, presos desde 20.5.2016, em cumprimento aos mandados de prisão temporária, prisões que foram convertidas em preventiva em 18.7.2016.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 762.678/ES. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se evidencia na espécie. 



    12. Mesmo considerando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão cautelar por mais de seis anos, sem o encerramento da ação penal, é de se considerar ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou comprovado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    13. Ao apresentar as informações requisitadas, o Juiz de Direito Alexandre Pacheco Carreira, da Quarta Vara Criminal de Cariacica – comarca de Vitória/ES, relatou a tramitação da ação penal proposta contra o paciente, justificando o excesso de prazo pelo seu afastamento da Vara de abril de 2016 a outubro de 2020, por recomendação da Comissão de Segurança dos Magistrados e da Presidência do Tribunal de Justiça, devido a graves ameaças sofridas no início de 2016. Nesse período, respondeu pela Décima Vara Criminal de Vitória. Somente tomou conhecimento do feito em 18.3.2021, quando os autos foram-lhe conclusos. Constam das informações:



    “Excelentíssimo Senhor Corregedor 



    Em atenção aos termos da Decisão proferida por Vossa Excelência, em 01 de dezembro de 2022, no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n. 1411217j700B30B-3B.2022.B.OB.0000, relacionada ao Pedido de Providências a este Juízo por parte do Conselho Nacional de Justiça, relativa a adoção de várias medidas, venho esclarecer o que se segue. 



    Com efeito, trata-se de ação penal instaurada em face dos acusados GEISON DOS SANTOS VIEIRA, THIAGO SUZANO VIEIRA, RICARDO SANTOS CUNHA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, todos denunciados pelas condutas tipificadas nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (três vezes), no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II (três vezes), e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 



    Durante as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de THIAGO SUZANO VIEIRA, RICARDO SANTOS CUNHA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA, GÉJSON DOS SANTOS VIEIRA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, bem como pela busca e apreensão domiciliar. 



    O Ministério Público opinou favoravelmente à representação da autoridade policial. 



    Em decisão proferida no dia 18 de maio de 2016, este juízo acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária dos representados por 30 (trinta) dias, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão, 



    Os mandados de prisão temporária em face de RICARDO SAJ11TOS CUNHA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e THIAGO SUZANO VIEIRA, foram cumpridos no dia 20 de maio de 2016, 



    No dia 1O de junho de 2016, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária dos investigados RICARDO SANTOS CUNHA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e THIAGO SUZANO VIEIRA. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido. 



    Em decisão proferida no dia 16 de junho de 2016, este juízo prorrogou a prisão temporária dos investigados THJAGO SUZANO RIBEIRO, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA, por mais 30 (trinta) dias. 



    Os investigados EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA e GEISON DOS SANTOS VIEIRA pro/oco/aram pedidos de revogação da prisão temporária no dia 22 de junho de 2016. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão temporária e pugnou pela decretação da prisão preventiva dos investigados THIAGO SUZANO VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA, requerendo ainda o retorno dos autos à Delegacia de Crimes Contra a Vida desta Comarca, para a conclusão das investigações.



    Em decisão proferida no dia 18 de julho de 2016, este Juízo indeferiu os pedidos de revogação da prisão temporária e decretou a prisão preventiva dos investigados THIAGO SUZANO VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA. 



    A autoridade policial concluiu o inquérito policial no dia 01 de agosto de 2016, oportunidade na qual indiciou os acusados e representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 25 de agosto de 2016, oportunidade em que pugnou pela manutenção da prisão preventiva dos denunciados THIAGO SUZANO VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA, bem como pela decretação da prisão preventiva dos denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. 



    Em decisão proferida no dia 04 de outubro de 2016, este juízo recebeu a denúncia e acolheu a promoção ministerial, decretando a prisão preventiva dos acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. 



    O acusado RICARDO DOS SANTOS CUNHA foi citado pessoalmente no dia 05 de outubro de 2016. 



    Os acusados THIAGO SUZANO VIEIRA e MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO foram citados pessoalmente no dia 18 de outubro de 2016. 



    O acusado GEISON DOS SANTOS VIEIRA foi citado pessoalmente no dia 24 de julho de 2017. 



    Os acusados EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, LUCAS SIQUEIRA BARBOSA e RAFAEL AMARAL DA SILVA, não foram encontrados para citação pessoal, e. após a realização de diligências,foram citados por edital no dia 21 de julho de 2017. 



    Os acusados THIAGO SUZANO VIEIRA e GEISON DOS SANTOS VIEIRA apresentaram respostas à acusação no dia 14 de outubro de 2016.



    O acusado RICARDO SANTOS CUNHA apresentou resposta à acusação no dia 19 de outubro de 2016.



    O acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA apresentou resposta à acusação no dia 20 de outubro de 2016. 



    O acusado MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO apresentou resposta à acusação no dia 26 de janeiro de 2017. 



    Os acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA e RICARDO DOS SANTOS CUNHA, por meio da Defensoria Público, apresentaram respostas à acusação no dia 09 de maio de 2017. 



    Em decisão proferida no dia 22 de setembro de 2017, este Juízo suspendeu o processo e o prazo prescricional em relação aos acusados LUCAS SIOUEIRA BARBOSA e RAFAEL AMARAL DA SILVA. Em relação ao acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, o processo seguiu normalmente, uma vez que o referido acusado havia constituído advogado particular. Na mesma oportunidade, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2017. 



    Os acusados RAFAEL AMARAL DA SILVA e LUCAS SIQUEIRA BARBOSA constituíram advogado no dia 22 de setembro de 2017, e a defesa técnica protocolou as respectivas procurações no dia 25 de setembro de 2017, oportunidade em que este Juizo revogou a suspensão processual. 



    A defesa técnica dos acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA e RAFAEL AMARAL DA SILVA apresentou resposta à acusação no dia 09 de novembro de 2017. 



    Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04 de dezembro de 2017, foram ouvidas 11 (onze) testemunhas arroladas pelo Ministério Público. 



    A instrução não se encerrou naquela ocasião, em razão da ausência de 10 (dez) testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O Ministério Público desistiu de uma testemunha e requereu vista dos autos para se manifestar acerca das testemunhas ausentes, o que restou deferido. 



    O Ministério Público apresentou novos endereços das testemunhas no dia 12 de dezembro de 2017. 



    Em despacho proferido no dia 01 de fevereiro de 2018, este Juízo designou audiência em continuação para o dia 17 de abril de 20i8. 



    Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia i7 de abril de 2018, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e três testemunhas arroladas pela defesa do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. O ato não se encerrou em razão da ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas dos acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. As defesas dos acusados THIAGO SUZANO VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e RICARDO DOS SANTOS CUNHA, requereram a liberdade provisória destes. 



    O Ministério Público, em manifestação datada de 23 de abril de 20i8, opinou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados e informou novos endereços das testemunhas ausentes. 



    Em decisão proferida no dia 08 de maio de 2018, este Juízo indeferiu os pedidos de liberdade provisória e designou audiência em continuação para o dia 29 de junho de 2018. 



    A Defesa do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, no dia 11 de junho de 2018, formulou pedido de revogação da prisão preventiva em face deste. 



    Ouvido, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva, apresentou novo endereço de uma testemunha, bem como requereu fosse oficiado às empresas concessionárias de telefonia afim de localizar a outra testemunha. 



    Em decisão proferida no dia 20 de junho de 20i8, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA e determinou a realização de diligências requeridas pelo Ministério Público. 



    Na audiência realizada no dia 29 de junho de 20i8, a instrução não se encerrou em razão da ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa dos acusados RICARDO DOS SANTOS CUNHA e THIAGO SUZANO VIEIRA, requereu a liberdade provisória em face destes. A defesa do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA requereu a revogação da sua prisão preventiva. A defesa dos acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA e RAFAEL AMARAL DA SILVA requereu a realização de diligências. O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes e requereu vista dos autos. Em despacho, este Juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público; a realização das diligências; e designou audiência em continuação para o dia 10 de outubro de 2018. 



    Em manifestação datada de 05 de julho de 2018, o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva dos acusados e requereu a expedição de oficios às operadoras de telefonia afim de localizar as testemunhas ausentes. 



    Em decisão proferida no dia 24 de julho de 2018, este Juízo indeferiu os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva, determinou que fosse oficiado às operadoras de telefonia, bem como a abertura de nova vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido formulado pela defesa dos acusados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA e RAFAEL AMARAL DA SILVA. 



    O Ministério Público apresentou novos endereços das testemunhas faltantes no dia 18 de setembro de 2018. 



    Em 01 de outubro de 2018 foi deferida a substituição de uma testemunha e designada audiência em continuação para o dia 10 de outubro de 2018, às 13:30 horas. 



    Não foi possível a realização do ato designado em virtude da ausência de duas testemunhas do Ministério Público e quatro testemunhas de defesa. Na oportunidade, o Ministério Público desistiu de uma das testemunhas, insistindo em apenas uma delas. A defesa do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA pleiteou a revogação do decreto prisional em face deste. Por sua vez, a defesa do acusado RICARDO DOS SANTOS CUNHA requereu a devolução da Carta Precatória expedida nos autos para a oitiva de testemunha de acusação, devidamente cumprida e o acusado RAFAEL AMARAL DA SILVA, requereu a realização de diligências junto à DHP P. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu vista dos autos. 



    Parecer ministerial apresentado na data de 19 de outubro de 2018, pugnando pela manutenção do decreto prisional. 



    Decisão proferida em 25 de outubro de 2018, oportunidade em que fora indeferido o pleito da defesa do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. 



    A Carta Precatória expedida para oitiva da testemunha de acusação Vivaldino da Costa, fora juntada aos autos em 21 de novembro de 2018. 



    Na audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2019, foi ouvida uma testemunha de acusação. As defesas reiteraram os pedidos de liberdade provisória, bem como a nulidade do ato deprecado, em virtude da ausência de intimação das defesas, tendo o Ministério Público requerido vista dos autos. Em continuação, foi designado o dia 19 de junho de 2019, às 14:30 horas, para audiência em continuação. 



    Parecer ministerial datado de 08 de março de 2019, pugnando pela manutenção da custódia cautelar dos acusados e afastamento da nulidade alegada, bem como requisição da testemunha Calebe Pimenta da Silva, custodiado no CDPS para a próxima audiência. 



    Decisão proferida em 05 de abril de 2019, oportunidade em que fora mantida a prisão preventiva dos acusados THIAGO SUZANO VIEIRA, RICARDO SANTOS CUNHA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA E GEISON DOS SANTOS VIEIRA, bem como o decreto prisional em desfavor do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. 



    Em 30 de maio de 2019 foi proferida decisão, analisando a tese de nulidade suscitada pela defesa, não a acolhendo. 



    Na audiência do dia 19 de junho de 2019,foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogados os acusados, com exceção do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA. Na mesma oportunidade, a defesa do acusado THIAGO SUZANO VIEIRA requereu a revogação da prisão preventiva deste, alegando o excesso de prazo e, a defesa do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, requereu a revogação do decreto prisional deste. O Ministério Público pugnou por manifestar-se por ocasião das alegações finais, o que foi deferido. 



    Alegações finais do Ministério Público pugnando pela pronúncia dos acusados, bem como pela manutenção de suas prisões, em 03 de julho de 2019. 



    O acusado RAFAEL AMARAL DA SILVA apresentou alegações finais no dia 15 de julho de 2019. 



    Em 16 de julho de 2019, este Juízo foi informado acerca do julgamento do HC interposto pelo acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA perante ao STJ, onde fora negado provimento. 



    Os acusados GEISON DOS SANTOS VIEIRA e LUCAS SIQUEIRA BARBOSA apresentaram alegações finais no dia 22 de julho de 2019. 



    O acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA apresentou alegações finais no dia 24 de julho de 2019. 



    O acusado THIAGO SUZANO VIEIRA apresentou alegações finais no dia 08 de agosto de 2019. 



    Os acusados RICARDO DOS SANTOS CUNHA e MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO apresentaram alegações finais no dia 13 de setembro de 2019. 



    Em 26 de setembro de 2019, foram prestadas informações nos autos do HC nº 0027773-60.2019.8.08.0000ao TJES. 



    Em 03 de março de 2020 foi proferida decisão pronunciando os acusados THIAGO SUZANO VIEIRA, RICARDO SANTOS CUNHA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA e EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, como incursos: i) artigo 121, §2º incisos I (torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (duas vezes); ii) artigo 121, §2º incisos I (torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e §4º in fine (vítima menor de 14 anos), do Código Penal (em relação à vítima João Vitor); iii) 121, §2º incisos I (torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (três vezes); e iv) artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. 



    O Ministério Público Estadual tomou ciência da decisão de pronúncia em 11 de março de 2020. 



    Em 18 de março de 2020 a defesa do acusado THIAGO SUZANO VIEIRA pleitou a revogação da sua prisão, o que fora indeferido em decisão datada de 27 de março de 2020. 



    Em 14 de maio de 2020, a defesa do acusado MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO apresentou substabelecimento, sem reservas, a outro patrono. 



    Em 19 de maio de 2020, foi deferido o pedido de vista dos autos a nova defesa do acusado MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, em virtude do Plantão Extraordinário.



    Em 07 de julho de 2020, foram prestadas informações nos autos do HC nº 0013651- 08,2020.8.08.0000 ao TJES, interposto pelo acusado MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO. 



    Em 17 de julho de 2020, a prisão dos acusados foi reavaliada, oportunidade em que fora mantida. 



    Os acusados, com exceção do acusado EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, foram pessoalmente intimados da decisão de pronúncia. Na ocasião apenas os acusados RAFAEL AMARAL DA SILVA, RICARDO SANTOS CUNHA e LUCAS SIQUEIRA BARBOSA manifestaram o interesse em recorrer (fls. 1541/1542, 1543/1544 e 1546/1547). 



    Em 15 de outubro de 2020, a defesa do acusado THJAGO SUZANO VIEIRA substabeleceu, sem reservas, ao advogado Dr. Rafael Almeida de Souza (fl. 1.554). 



    O Ministério Público opinou pela